Tribunal: TJDFT
Processo: 0745630-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745630-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA FERNANDA CREMER FRANCISCO AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA FERNANDA CREMER FRANCISCO contra a decisão que, em execução de título extrajudicial proposta pela ora agravante em face J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS, condicionou a análise da medida constritiva requerida pela exequente à apresentação de nova planilha de débito sem a incidência de correção monetária e juros sobre o depósito judicial (ID 65538782). Em suas razões recursais (ID 65536655), alega foi realizado bloqueio e penhora judicial de R$ 55.267,20 de numerário da B&amp;T, sem que tenha ocorrido depósito voluntário para pagamento. Irresignada, a B&amp;T interpôs embargos à execução que não foram providos e já transitaram em julgado, sendo requerido o prosseguimento da execução com o levantamento do valor depositado. Aponta que foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ R$ 64.868,89, mas alegou para o Juízo originário que existia saldo remanescente de R$ 53.997,64, segundo a posição revisada STJ no Tema 677. Aduz que o bloqueio judicial não caracteriza o pagamento, conforme a jurisprudência deste Tribunal, e, após a constrição, apenas ocorreu a suspensão do andamento da execução. Afirma que a nova tese adotada pelo STJ no Tema 677 autoriza a cobrança de juros de mora e correção monetária no cálculo do valor remanescente do débito porque o depósito judicial para fins de garantia não representa pagamento. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada com os argumentos e documentos apresentados que comprovam a violação da jurisprudência. Sustenta que o periculum in mora fica caracterizado na demora do levantamento dos valores depositados, com a desnecessária dilação do tempo processual, violando a celeridade processual. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a continuidade da execução com a inclusão dos encargos de mora sobre o valor executado mesmo após o depósito judicial para garantia. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Preparo regular (ID’s 65538786 e 65538787). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, as alegações genérica de dilação processual e violação do princípio da celeridade não evidenciam o perigo de dano ressaltado pelos agravantes, uma vez que não há risco de extinção do processo ou comprovação de dano específico até o julgamento do agravo de instrumento. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada já determinou a apresentação de novo demonstrativo de débito, nos termos do que restou decidido. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora